Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 297 DO STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INFORMAÇÕES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DO BANCO CENTRAL. SÚMULA 359 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém o efeito pleiteado, por força de lei (artigo 1.012 do Código de Processo Civil), carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 297, de que (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é constituído por informações enviadas ao Banco Central do Brasil – BACEN a respeito de operações de crédito, estando regulamentado pela Resolução BACEN n. 4.571 de 26/05/2017, e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017.
3.1. Considerando o caráter das informações registradas no SCR, assim como o seu claro objetivo de direcionar as decisões de tomada de crédito das instituições bancárias, resta evidente sua natureza de cadastro restritivo de crédito.
4. Nos termos da súmula 359 do STJ, (c)abe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, razão pela qual o dever de notificação prévia à consumidora incumbia ao Banco Central, que corresponde ao órgão responsável pela manutenção do banco de dados SCR.
5. Inexistindo qualquer evidência de inscrição indevida no Sistema de Informações de Créditos (SCR), assim como se verificando que o Relatório de Informações Detalhadas do SCR não aponta que os dados informados pelo apelado teriam sido disponibilizados a outras instituições financeiras, não há que se cogitar falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de dano moral.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários sucumbenciais majorados.